Tribunal: TJMT
Processo: 1007421-59.2016.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007421-59.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE DE JESUS - CPF: 160.301.681-34 (APELADO), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL
–
PROMOÇÃO DE MILITAR NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE –
ART. 62 DA LEI FEDERAL 6.880/80 –APLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS ESTADOS-MEMBROS – ENTENDIMENTO DO STF –
PARIDADE – INEXISTÊNCIA –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA –
SENTENÇA REFORMADA

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Nos termos do artigo 62 da Lei Federal n. 6.880/1980, aplicável no âmbito dos Estados-membros, por força da jurisprudência do STF, não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.

2. Não há falar em paridade, se inexistente a concessão de quaisquer benefícios, ou vantagens, aos servidores em atividade, inclusive, quando decorrentes da transformação, ou reclassificação, do cargo ou função, em que se deu a aposentadoria, ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA).

4. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT,
M.M. Elmo Lamoia de Moraes
, nos autos de
Ação de Reconhecimento de Promoção a Posto Inexiste c/c Cobrança de Diferenças Salariais nº 1007421-59.2016.8.11.0041,
ajuizada por
JOSÉ DE JESUS,
que julgou parcialmente procedente o pedido almejado na inicial, para:

a) DECLARAR o direito do requerente à promoção por requerimento (art. 44 da Lei Estadual 10.076/2014) ao posto de Tenente-Coronel QOCPM, com efeitos a partir de 29/12/2014);

b) CONDENAR o réu a pagar ao autor as diferenças de subsídio decorrentes da promoção.

Correção monetária
: desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE).

Juros moratórios
: desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09).

Considerando a sucumbência mínima da parte autora, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios calculados sobre o valor da condenação, no menor percentual de cada uma das faixas previstas no art. 85, §4º, do Código de Processo Civil.

Considerando que o autor é Major PM RR e que tal categoria possui elevados subsídios, REVOGO a decisão que outrora lhe deferiu a justiça gratuita.

Isento o réu de custas judiciais, por força de lei – Id. 47990978.

Em suas razões recursais, o Apelante argui a consumação da prescrição, inexistência de reconhecimento de promoção a posto inexistente ou promoção por requerimento, e por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgado improcedente os pedidos da inicial – Id. 47990980.

O Apelado instado a ofertar Contrarrazões – Id. 47990982, restou silente no prazo assinalado – Id. 47990983.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou no sentido de ser desnecessária sua participação no feito – Id. 54455983.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou parcialmente procedente o pedido almejado na exordial, para declarar o direito do requerente à promoção por requerimento ao posto de Tenente Coronel QOCPM, com efeitos a partir de 29/12/2014, condenando o Estado a pagar as diferenças dos subsídios decorrentes da promoção.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada.

De início, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o recurso de apelação comporta provimento.

Pois bem. Ressai dos autos, que o autor/recorrido foi transferido para a reserva remunerada na graduação de Major PM, pois já havia atingido o ápice da carreira, na forma então prevista da Lei, e contava com tempo de serviço adequado.

Todavia, aduz que em março de 2014 foi aprovada a Lei Complementar Estadual 529/2014, que promoveu alterações na carreira passando a prever a patente de Tenente Coronel, posto acima do que foi transferido para a reserva à época.

Da Consumação da Prescrição

É cediço que quando a Fazenda Pública figura no polo passivo da demanda não poderá o autor exigir direitos a fatos ocorridos antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, pois é taxativo o Decreto n° 20.910, de 06 de janeiro de 1932, ao prever que qualquer direito contra a Fazenda prescreve em cinco anos:

“Art. 1º - As dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a fazenda
federal,
estadual
ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.
Destaquei

Sendo assim, como o autor/recorrido foi transferido a reserva remunerada em 26 de novembro de 2008 – Id. 47990954, inequívoco que a pretensão já está fulminada pela prescrição, pois ajuizou a demanda apenas no ano de 2016 – Id. 47990952.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32
. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. Não se aplica o art. 3º do Decreto 20.910/32 por ser o ato de efeitos concretos que suprime vantagem recebida por servidor público, afastando a relação de trato sucessivo, portanto sujeito à contagem do prazo prescricional que se inicia a partir da publicação de tal ato. Aplicação do art. 1º do Decreto 20.910/1932. (REsp 1833214/PA, Relator Ministro Herman Benjamin, data do julgamento 1º/10/2019, DJE 11/10/2019).
Negritei

Neste mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – MILITAR DA RESERVA – PROMOÇÃO DE FORMA RETROATIVA À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 11/10/2019).” 2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1017566-77.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE 3° SARGENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.O art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece que prescrevem em 05 (cinco) anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Precedentes do STJ. 2.A retificação de ato de inatividade, com a promoção, tem efeitos concretos, não decorrendo de relação de trato sucessivo, de modo que inaplicável a súmula 85 do STJ a espécie. 3.Recurso desprovido. (N.U 0028097-79.2015.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 09/10/2019, publicado no DJE 22/10/2019).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE MILITARES NA INATIVIDADE – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA). (N.U 1038265-55.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 02/05/2021).

Em se tratando de pedido de revisão de ato de reforma, por conseguinte, de pagamento retroativo, não se cogita tratar-se de relação de trato sucessivo, consoante decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que em demandas em que se busca a revisão de ato de reforma de militar, com promoção a posto superior, aplica-se a prescrição de fundo de direito". (AgRg no AREsp 640.777/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 12/06/2015).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. PRETENSÃO DE REVISÃO FINANCEIRA DE SUA PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. 1. In casu, cinge-se o pedido inicial à possibilidade de retificação do ato de reforma e dos proventos de servidor militar reformado e transferido para a reserva remunerada em 09/09/1992. A ação foi proposta em 25/04/2008. 2. É de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, e não apenas a prescrição das prestações anteriores ao qüinqüênio que antecedeu a data da propositura do feito. Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 225.948/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/10/2014 e EDcl. nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 05/12/2013. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 312.896/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 2511/2014).

Diante disso, embora a pretensão do autor/apelado implique o reflexo em seus proventos de aposentadoria – prestações de trato sucessivo – o pedido principal é de retificação do ato administrativo de aposentadoria, consumado há mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação, razão pela qual se revela inquestionável a consumação da prescrição.

Da inexistência de reconhecimento de promoção a posto inexistente, ou a promoção por requerimento.

Como se vê, a Lei Estadual nº 10.076/2014, regula as promoções na Polícia Militar, regulamentada pelo Decreto Estadual 2.268/2014, visto que estabelece critérios e condições específicas que asseguram ascensão na hierarquia militar, mediante Promoção aos Oficiais e Praças da ativa.

Assim, já dispõe o art. 1º da referida lei:

Art. 1º - Esta lei estabelece os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e às Praças da
ativa
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso acesso à hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva.

Como se vê, a norma será aplicada somente aos militares que estão em atividade e não aos inativos, como é o caso do apelado, em razão de expressa e taxativa disposição legal.

Nesta toada, compulsando os autos argumenta o recorrido que é soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, tendo sua passagem para a reserva remunerada, no posto de Major, na data de 26 de novembro de 2008.

Pondera que nos termos do parágrafo único, art. 201, da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, traz os dois requisitos necessários à promoção, quais sejam, ser militar da inatividade e a promoção deverá ser a posto inexistente na carreira quando da sua passagem para a inatividade.

Aduz que a Lei Complementar Estadual nº 529/2014, criou novo ápice da carreira do Quadro Complementar de Oficiais da Polícia Militar, que antes iria somente até o posto de Major, agora, passou a ser até o posto de Tenente Coronel PM.

Nesse passo, é importante lembrar que a Administração Pública é regida sempre pelo princípio da legalidade, estampado no art. 37,
caput
, da Constituição federal,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”

Resta evidente que a promoção acontece por ato administrativo, ou melhor dizendo, ela resulta do processo administrativo de promoção, e tem como finalidade o preenchimento seletivo por parte dos militares da ativa, ou seja, a Lei Complementar nº 529/2014, que indica acerca das vagas de Tenente-Coronel e Major, foi editada para os militares da ativa. Que assim descreve:

“Art. 11 As vagas no Quadro Complementar de Oficiais da Polícia Militar (QCOPM) são distribuídas da seguinte forma: Postos: Tenente-Coronel e Major – Vagas: 20”

Assim sendo, entendo que, mesmo que o militar estivesse na ativa, a promoção não seria imediata, pois há um número de vagas limitada para o posto. Haveria um processo, que como se sabe, é amplamente regulado e o Apelado teria que cumprir os requisitos legais.

Outrossim, não há como se utilizar do Poder Judiciário para alcançar a promoção em questão, inclusive porque trata-se de ato administrativo que é exercido no âmbito da discricionariedade do gestor público.

E quanto a Súmula Vinculante 52 do STF, ela afirma que a promoção pode ser feita, quando couber, e não que deve ser feita. Como é nítido, a súmula não afirma que a promoção deve ser feita, mas sim que pode ser feita, quando couber, o que não é o caso em questão, visto que a nova legislação não pode ferir o ato jurídico perfeito e que há requisitos legais a serem cumpridos.

Devo anotar, desde logo, que as sobreditas súmulas (51 e 52) foram editadas pelo Supremo Tribunal Federal, no longínquo ano de 1963, e não mais produzem os efeitos pretendidos pelo Apelado, pois, com a edição da Lei Federal n. 6.880/1980, houve a previsão expressa, no seu artigo 62, de que:

Não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.

Esse dispositivo da legislação federal, aliás, tem aplicação direta nos Estados-membros, porquanto as leis estaduais de regência dos militares devem ser similares às disposições federais sobre o tema, conforme a orientação, mais recente àquela sobredita súmula 52, do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

Direito Administrativo. 1.
Promoção de policial militar a posto de hierarquia superior quando de sua passagem para a inatividade
. 2.
Leis estaduais de regência dos servidores militares devem ser similares às disposições federais sobre o tema
. 3. Matéria de índole infraconstitucional. Precedentes. 4. Inexistência de repercussão geral. (ARE 717898 RG, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2013, publicado em 29/10/2013).

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROMOÇÃO DE POLICIAL-MILITAR AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR PELO MESMO ATO QUE O TRANSFERE PARA A RESERVA REMUNERADA: ART. 57, CAPUT E §§ 1º, 2º, 3º E 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 53, DE 30.08.90, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 1º, III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 68, DE 08.07.93. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO. 1.
A regulamentação das promoções dos policiais-militares é tratada em leis que dispõem sobre normas gerais de organização das polícias-militares, as quais, por sua vez, estão sob reserva de lei federal (CF, art. 22, XXI)
.
O Estado-membro pode legislar sobre a matéria desde que de forma similar ao que dispuser a lei federal
; no caso, esta proíbe a concessão do especial privilégio impugnado (art. 24 do Decreto-lei nº 667/69 e art. 62 do Estatuto dos Militares - Lei nº 6.880/80). 2. O impugnado art. 57 afronta diretamente à lei federal, e não à Constituição, e, em consequência, sendo o caso de ilegalidade, não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida, ficando prejudicado o pedido de medida cautelar. (ADI 1540, Relator(a): Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 25/06/1997, DJ 16/11/2001).
Destaquei

Como dito antes, a promoção não é automática, é promovida através de um processo administrativo, para preenchimento de um número de vagas limitado.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. RESERVA REMUNERADA. TRINTA ANOS DE SERVIÇO MILITAR. PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Lei Complementar Estadual n.º 53/90 ampliou o direito de promoção dos Policiais Militares do Estado do Mato Grosso do Sul, em condições superiores ao pessoal das Forças Armadas, contrariando o disposto no art. 24 do Decreto-Lei n.º 667/69 e no art. 62 da Lei nº 6.880/80. (...) No tocante a cabos e soldados, será permitida exceção no que se refere a vencimentos e vantagens, bem como à idade-limite para permanência no serviço ativo.
Quanto aos militares, o art. 62 da Lei nº 6.880/80 é taxativo ao determinar que não haverá promoção por ocasião da transferência para a reserva remunerada ou reforma do Exército.
(...) Conforme jurisprudência desta Corte, a Lei Complementar Estadual nº 53/1990"não pode estabelecer condições mais favoráveis para a promoção do que as previstas para os militares das Forças Armadas"(AgRg no Ag nº 927.119/MS, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJ de 24/3/2008). 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no RMS 25.008/MS, Rel. Min. HAROLDO RODRIGUES (Desembargador convocado do TJ/CE), Sexta Turma, DJe 06/06/2011) Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso em mandado de segurança. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de fevereiro de 2013. MINISTRO CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR) Relator (STJ - RMS: 31091 MS 2009/0237028-2, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Publicação: DJ 15/02/2013).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AUTOR QUE FOI DECLARADO INAPTO PARA O SERVIÇO E, APÓS ISSO,
CONCLUIU O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS, MAS TEVE SUA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE CERCA DE 02 (DOIS) ANOS DEPOIS, NO POSTO DE CABO.

PRETENSÃO AUTORAL DE ANULAÇÃO DO ATO, PARA SER REFORMADO NO POSTO DE SARGENTO. SENTENÇA DE DESPROVIMENTO. RECURSO AUTORAL. IMPOSSIBILIDADE. COM A DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO O AUTOR PASSOU À CONDIÇÃO DE AGREGADO, DEIXANDO DE OCUPAR VAGA NA ESCALA HIERÁRQUICA DE SEU QUADRO, NÃO FAZENDO JUS A QUALQUER PROMOÇÃO.
PREVISÃO DOS ARTIGOS 78 E 80, V, DA LEI ESTADUAL Nº 443/81. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00238359520178190008, Relator: Des(a). JAIME DIAS PINHEIRO FILHO, Data de Julgamento: 29/09/2020, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
01/10/2020)”. Negritei

A propósito, este é o entendimento deste sodalício:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO A POSTO INEXISTENTE C/C COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE – TESES DEFENSIVAS – NÃO OBSERVADAS PELO JULGADOR – SUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO ATO DECISÓRIO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – PROMOÇÃO NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 62 DA LEI FEDERAL N. 6.880/80 – APLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS ESTADOS-MEMBROS – ENTENDIMENTO DO STF – PARIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo suficientes os fundamentos da sentença, para não reconhecer a promoção pretendida, embora sem afastar, especificamente, as teses da petição inicial, não há falar em nulidade do ato decisório.
Nos termos do artigo 62 da Lei Federal n. 6.880/1980, aplicável no âmbito dos Estados-membros, por força da jurisprudência do STF, não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.
Não há falar em paridade, se inexistente a concessão de quaisquer benefícios, ou vantagens, aos servidores em atividade, inclusive, quando decorrentes da transformação, ou reclassificação, do cargo ou função, em que se deu a aposentadoria, ou que serviu de referência para a concessão da pensão. (N.U 1007269-11.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 09/09/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROMOÇÃO NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 62 DA LEI FEDERAL 6.880/80 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para reserva remunerada, nos termos do art. 62 da Lei Federal nº. 6.880/1980.
(N.U 1010806-15.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021).
Destaquei

De outro giro, entendo ser impertinente o fundamento de que a paridade entre servidores ativos e inativos. Com se sabe, a paridade é a extensão aos pensionistas e inativos de quaisquer benefícios, ou vantagens, posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação, ou reclassificação, do cargo ou função, em que se deu a aposentadoria, ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

No caso, como se extrai bem assim da Lei Estadual n.º 10.076/2014,
não
houve a transformação, ou a reclassificação, do posto de Major, em que se deu a reserva do Apelado.

Na realidade, ocorreu uma reestruturação da carreira na Corporação da PM, com a criação do posto de Tenente Coronel PM, tendo sido mantido, no entanto, o posto de Major.

Desse modo, não há falar na observância da paridade entre ativos e inativos, bem assim, no princípio da isonomia, para apoiar o pedido do Recorrido, porque não há correlação desse instituto – paridade – com a situação factual existente, porquanto o posto de Major, ainda, encontra previsão no Quadro dos Oficiais da PMMT.

Nesse contexto, diante do retro expendido, e constatada a vedação legal da pretensão do Apelado (art. 62 da Lei Federal n. 6.880/1980), bem como no entendimento jurisprudencial do STF, não há falar na violação ao princípio da legalidade, da retroatividade da lei mais benéfica, (art. 5º, XL, da Constituição Federal), da isonomia e da paridade e, igualmente, da não observância do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal e artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Assim, ao analisar as provas documentais contidas nos autos, que não evidenciam o direito alegado pelo recorrido, sendo as razões recursais do apelante suficientes para justificar a reforma da sentença.

Assim, resta demonstrado, que o apelado não tem direito a promoção pretendida nem tampouco ao pagamento de quaisquer diferenças salariais devendo continuar a perceber os proventos de Major PMMT.

Ante o exposto,
ACOLHO
a prejudicial suscitada e, no mérito,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação
para julgar improcedente os pedidos formulados na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021